Tribunal: TJSP
Processo: 2231990-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Concessão da tutela de urgência – Autora que sofre de Transtorno do Espectro Autista – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA – Razoabilidade – Tratamento necessário à sua saúde – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
1
Registro: 2021.0000050979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2231990-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, são agravados CINTIA POLO SECHI e MARIA
SOPHIA POLO FELIX (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
2
Voto no 29465
Agravo de Instrumento no 2231990-93.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Serviços de Saúde S.A.
Agravado: Cintia Polo Cechi e outro
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juíza: Cláudia Sarmento Monteleone
Agravo de instrumento
Obrigação de fazer

Concessão da tutela de urgência
Autora que
sofre de Transtorno do Espectro Autista

Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo
método ABA
Razoabilidade
Tratamento
necessário à sua saúde Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que concedeu tutela provisória, em ação de
obrigação de fazer.
Alega o agravante: a) a cobertura de
terapias multidisciplinares não tem fundamento contratual; b) existe
limitação do número de sessões de terapia; c) o contrato estabelece que
os procedimentos não previstos no rol da ANS não serão autorizados
pela seguradora; d) há limitação do reembolso no caso de utilização de
rede não credenciada; e) o valor da multa é muito elevado e deve ser
reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
3
2. O teor da decisão recorrida:
Tendo em vista a comprovação da negativa do plano
de saúde (folha 61), bemcomo, havendo prescrição
médica (folha 23), DEFIRO o pedido liminar para a ré
providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a realização
do tratamento ao autor, nos termos da prescrição
acostada(folha 23), sob pena de multa diária no valor
de R$ 1.000,00, até o valor de R$ 100.000,00.
Segundo a inicial, a autora, nascida em
outubro de 2017, é portadora de transtorno do espectro autista e
necessita de tratamento pelo método ABA, sessões de fonoaudiologia,
terapia ocupacional, musicoterapia, bem como, acompanhamento
terapêutico.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como
ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se
houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica
processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
4
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de
que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada como
a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a
concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”1.
O Tribunal de Justiça de São Paulo há
bastante tempo vem decidindo que a ausência de previsão no rol da
ANS não é suficiente para fundamentar a exclusão e também a
necessidade de ser seguida a indicação médica para realização de
tratamento:
Súmula 102
Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.
De tal modo é a hipótese de concessão da
tutela requerida.
No que pertine a multa é importante
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
5
esclarecer que ela foi instituída para inibir o cumprimento da ordem
judicial e apenas será exigida em caso de injustificada resistência ao
cumprimento da determinação, não havendo determinação para que se
promova tratamento em ambiente escolar.
Com relação ao seu valor Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz
não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das “astreints” não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica”.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator